Tribunal: TJBA
Processo: 8008894-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

LBA1

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008894-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARLENE PEREIRA SIMOES

Advogado(s)
:
FERNANDA BATISTELA VICTOR

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA IDOSA. PENSIONISTA DO INSS. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Marlene Pereira Simões contra decisão da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Serrinha/BA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. A parte Agravante alega não possuir condições financeiras para arcar com custas processuais, sendo idosa, pensionista do INSS e com renda mensal inferior ao salário-mínimo, comprometida por empréstimos consignados e dívidas pessoais.

II. Questão em discussão

Delibera-se sobre a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça à Agravante, à luz da presunção legal de hipossuficiência econômica, diante da ausência de prova suficiente a infirmar a declaração de pobreza apresentada.

III. Razões de decidir

O art. 98 do CPC garante o direito à gratuidade à pessoa natural que comprove insuficiência de recursos.
4. O §3º do art. 99 do CPC estabelece a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

A Agravante demonstrou renda mensal inferior ao salário-mínimo, além de endividamento por empréstimos consignados.
A Jurisprudência é pacífica no sentido de que a simples declaração de pobreza é suficiente para a concessão do benefício, salvo prova de má-fé ou abuso.

A decisão de 1º grau violou o §2º do art. 99 do CPC, por não permitir a complementação documental.

Confirmada a antecipação da tutela recursal anteriormente deferida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "1. A pessoa natural que declara não possuir condições de arcar com as despesas processuais faz jus à gratuidade da justiça, salvo prova inequívoca em sentido contrário. 2. A negativa de concessão do benefício sem oportunizar a comprovação documental fere os princípios do contraditório, ampla defesa e dignidade da pessoa humana."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8008894-37.2025.8.05.0000
, em que figuram como parte Agravante
MARLENE PEREIRA SIMÕES
e parte Agravada
BANCO BRADESCO S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, 2025.

LBA1